Tribunal: TJDFT
Processo: 0747153-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. PERDA DO OBJETO QUE LASTREOU A PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. TESES NÃO VERIFICADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de habeas corpus impetrado por advogada, em favor do paciente, visando à revogação da prisão civil decretada em razão da perda do objeto do cumprimento de sentença em razão da substituição da obrigação alimentar provisória pela definitiva.
II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão civil do paciente, diante da alegação de perda do objeto da obrigação que lastreou a prisão e a impossibilidade de pagamento do débito alimentar.
III. Razões de decidir
O habeas corpus é ação constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), não sendo via adequada para revisão do mérito da decisão que fixou alimentos.
Nos autos, verifica-se que os alimentos provisórios foram fixados e posteriormente a sentença não extinguiu ou reduziu a obrigação alimentícia, mas, ao contrário, a majorou.
É sabido que por expressa disposição legal, contida no art. 13o, da Lei 5.478/68, os alimentos provisórios são devidos até o trânsito em julgado da sentença e que retroage à data da citação. Portanto, não merece ser acolhida a tese de que a sentença que, em juízo exauriente, majorou os alimentos teria prejudicado o pedido de cumprimento da tutela de urgência que os arbitrou provisoriamente.
O habeas corpus não comporta dilação probatória e toda a prova deve ser pré-constituída. Conforme os autos, não há elementos que comprovem a impossibilidade absoluta do paciente em prestar os alimentos a que foi condenado e sorte que a revisão do mérito da decisão deve ser postulada mediante recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: “O habeas corpus não é meio adequado para discutir revisão do valor de alimentos ou impossibilidade de pagamento, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; art. 13o, da Lei 5.478/68.